Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-33.2021.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000799-33.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNY CAROLINE PINOTE RAMOS - CPF: 018.384.841-16 (RECORRENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000799-33.2021.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Anny Caroline Pinote Ramos

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. MEDIDOR ENCAMINHADO PARA O IPEM-MT. IRREGULARIDADE CONSTATADA COM ELEMENTO INOPERANTE. HISTÓRICO QUE COMPROVA O AUMENTO DO CONSUMO DE MODO SUBSTANCIAL APÓS A TROCA DO MEDIDOR. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. RECURSO DA PROMOVENTE VISANDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que desde 02/2020 não reside no imóvel de sua titularidade, pois, mudou-se para a cidade de Arenápolis/MT, firmando contrato de aluguel em 06/2020, e que o seu imóvel em Várzea Grande/MT permaneceu fechado até 20/08/2020 quando celebrou contrato de locação com o locatário Huelita Rita de Jesus. Afirma que recebeu uma fatura de recuperação de consumo, no valor total de R$ 1.281,13 e tal fatura é indevida, bem como que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito e ainda teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 744,73 e R$ 536,40, vencidos em 25/03/2021 e inseridos em 27/04/2021. Em suas razões recursais, requer a majoração do quantum indenizatório.

2. No presente caso, foi realizada vistoria na unidade consumidora registrada em nome da Recorrente (UC 6/2688550-9), em 31/07/2020, sendo constatado procedimento irregular no medidor, consistente em medidor com um elemento inoperante, conforme fotografias e Termo de Ocorrência e Inspeção juntado aos autos. O medidor foi encaminhado para perícia técnica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, a qual constatou que o medidor encontra-se com furo e o 2o elemento estava inoperante, conforme documentos que instruíram a defesa.

3. Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrente estava com irregularidade, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção e Laudo Técnico, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito do credor.

4. Demonstrado que no período apurado foi registrado consumo abaixo da média e os cálculos foram elaborados por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual, que recuperou o equivalente 1.659 kWh resultando no montante total de R$ 1.281,13, referente à recuperação dos meses de 01/2020 a 07/2020.

5. Em que pese a Recorrente alegar que não reside no imóvel desde 02/2020, verifico que não juntou qualquer documento que comprove tal alegação, pois o contrato de aluguel do imóvel em Arenápolis/MT foi celebrado somente em 08/06/2020, com início de locação em 05/06/2020, inexistindo qualquer documento que demonstre que a consumidora residia em tal cidade desde 02/2020. Além disso, o contrato de aluguel do imóvel em Várzea Grande foi celebrado somente em 20/08/2020.

6.
Se a consumidora teve o seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Reclamante recorreu
, a sentença deve ser mantida.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para: a)
DECLARAR INEXISTENTE
a dívida referente a recuperação de consumo no total de
R$ 1.281,13 (mil, duzentos e oitenta e um reais e treze centavos
) , bem como CONDENAR a Reclamada à promover a restituição em favor da autora, vez que o pagamento já foi efetuado,
à título de dano material,
devendo a quantia ser atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso. b) CONDENAR a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de dano moral
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (artigo 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ)”,
em
face ao princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022